Tribunal: STJ
Processo: 1412570-86.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895426 - MS (2025/0108116-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO MONTEIRO PADIAL
ADVOGADO
: JONAS RICARDO SILVA DA CRUZ - MS029863
AGRAVADO
: LEANDRO COSTA SOARES
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO NUNES RONDÃO FILHO - MS008789
ADRIANO COSTA SOARES - MS015738
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
REEXAME
DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
DE LEI VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda,
o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art.
105, III, , da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei
c
federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida
Súmula n. 284 do STF.
4. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA48292109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 417f740f-a524-4905-a8e0-19cd9c373415

Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 417f740f-a524-4905-a8e0-19cd9c373415

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895426 - MS (2025/0108116-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO MONTEIRO PADIAL
ADVOGADO
: JONAS RICARDO SILVA DA CRUZ - MS029863
AGRAVADO
: LEANDRO COSTA SOARES
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO NUNES RONDÃO FILHO - MS008789
ADRIANO COSTA SOARES - MS015738
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
REEXAME
DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
DE LEI VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda,
o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art.
105, III, , da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei
c
federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida
Súmula n. 284 do STF.
4. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCELO
MONTEIRO PADIAL (MARCELO) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo
nobre anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 767/772).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, e , da CF, foi interposto
a
c
contra acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO ACOLHIDA – EXECUÇÃO
QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NA DECISÃO CEIFADA PELA
COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA -
INÉRCIA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A questão trazida pelos agravantes encontra-se acobertada pela coisa
julgada, em vista de estarem buscando rever a conclusão da sentença
e do acórdão do apelo que interpuseram, sem que oportunamente
tivessem tentado a alteração da solidariedade dos vencidos quanto ao
ônus da sucumbência, o que impede o conhecimento do reclamo.
Configura-se a prescrição quando, com a inércia do exequente em
promover o efetivo impulsionamento do processo, este fica estagnado
por período igual ao do prazo prescricional da pretensão executiva em
jogo, contado o referido período a partir do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
um ano da configuração da inércia.
Se verificado que a parte exequente, durante todo o curso da deman
da executiva, que jamais foi suspensa, adotou as providências
necessárias para o regular prosseguimento do feito, pugnando pela
realização de diligências voltadas à busca de bens penhoráveis, fica
descaracterizada a inércia que constitui a inércia que constitui
pressuposto da prescrição (e-STJ, fl. 649).

Nas razões do seu inconformismo, MARCELO alegou ofensa aos arts. 206,
§ 5o, I, do CC/2002, e 924, V, do NCPC, além de divergência jurisprudencial. Sustentou
que (1) o termo inicial de contagem da prescrição é a data da primeira tentativa
infrutífera de penhora aos
e, considerando o prazo de 5 anos, conclui-se que
29/9/2011
a prescrição intercorrente ocorreu aos
; e (2) a decisão recorrida aplicou
30/9/2016
multa contratual de 2% sobre o valor da dívida corrigido monetariamente e acrescido
de juros de mora configurando dupla penalidade, o que é vedado pelo STJ.
Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 692).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Quanto à prescrição intercorrente
MARCELO alegou ofensa aos arts. 206, § 5o, I, do CC/2002, e 924, V, do
NCPC. Sustentou que o termo inicial de contagem da prescrição é a data da primeira
tentativa infrutífera de penhora aos
e, considerando o prazo de 5 anos,
29/9/2011
conclui-se que a prescrição intercorrente ocorreu aos
.
30/9/2016
Sobre o tema, a Corte local consignou:
No concernente à prescrição, melhor sorte não assiste ao suplicante.
A decisão de p. 250-253 (0009649-93.2011.8.12.0001), datada de
, não consiste em termo inicial para o prazo prescricional,
11/07/2017
eis que não discorre sobre tentativa infrutífera de penhora de bem,
mas sim determinou a expedição de mandado de avaliação do bem
penhorado nos autos e, na mesma oportunidade, deferiu o pedido de
alienação por leilão público daquele imóvel, veja-se:
"I. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel de matricula no
153.712 perante a 1a Circuscrição do Cartório do 1o Oficio desta
Comarca.
II. Com o retorno do mandado, intimem-se as partes para dizerem se
concordam com o laudo de avaliação, no prazo de 10 (dez) dias.
III. Havendo concordância de ambas as partes, fica desde já, com
fulcro no artigo 879, II, do Código de Processo Civil, autorizada a
alienação judicial por meio de “leilão eletrônico”.
IV. O Exequente deverá trazer para os autos, na forma prevista nos
artigos 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul e 882 do CPC: a) certidão do Cartório
Distribuidor de feitos; b) certidão de quitação dos impostos ou do
débito; c) certidão atualizada e descritiva do registro de imóveis (caso
o bem penhorado seja imóvel); e, d) cálculo atualizado do débito.
V. Constatada a existência de credor que não seja parte na execução,
que se encaixe no rol do artigo art. 889, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e
VIII, do NCPC), deverá ser intimado da alienação, no prazo de 05
(cinco)
VI. Nos termos do art. 12, §1°, do Provimento n°. 375/2016 - CSM
/TJMS, promova-se o sorteio eletrônico do leiloeiro público oficial, que
desde já fica nomeado para a realização do leilão, devendo o cartório
promover a intimação deste.
VII. A empresa gestora poderá realizar as intimações e comunicações
necessárias para o êxito da hasta pública.
VIII. Incumbe à escrivania, nos termos do art. 21 do Provimento no
375, de 23 de agosto de 2016: a) intimar o leiloeiro público acerca da
nomeação, através do Diário da Justiça Eletrônico; b) enviar as peças
necessárias (capa dos atuos, despacho de determinação de alienação,
auto de penhora, laudo de avaliação, certidões exigidas pelo Código
Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

de Normas da Corregedoria Geral de Justiça e demais peças
indispensáveis à alienação); c) indicar o número da subconta
vinculada ao processo; d) comunicar ao gestor, por meio eletrônico, a
lavratura da certidão de afixação do edital; e e) intimar o executado e
os terceiros interessados, nos termos do art. 889, do CPC, com pelo
menos 5 (cinco) dias de antecedência.
IX. Tratando-se de bem móvel, intime-se o depositário para que, no
prazo de 5 (cinco) dias, entregue-o ao leiloeiro público nomeado, que
ficará como depositário do aludido bem, nos termos do art. 8o, inciso I,
do Provimento-CSM no 375/2016.
X. Após, cumpridas as determinações anteriores, autorizo, na data a
ser agendada pelo gestor, a realização de 1a e 2a pregão para venda
do bem penhorado, no primeiro por preço igual ou superior ao valor da
valiação e no segundo por valor não inferior a 60% da avaliação (art.
891, parágrafo único, CPC).
XI. No edital do leilão, a ser elaborado pelo gestor, deverá constar,
além das disposições do artigo 886, I, II, IV, V e VI, do NCPC, que: a)
considerar-se-á vil o lanço inferior a 60% ao valor da avaliação; b) os
créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse, bem como os relativos às taxas
pela prestação de serviços referentes a tais bens ou contribuições de
melhoria, sub-rogam-se sobre o respectivo preço e por eles não
responde o adquirente (art. 130, parágrafo único, do CTN); e, c) o
arrematante só será imitido na posse após a expedição da carta de
arrematação pelo juízo.
XII. Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a
arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável (CPC,
art. 903).
XIII. A comissão do gestor, a cargo do arrematante, será de 5% do
valor da arrematação; em caso de adjudicação do bem, 2% (dois por
cento) sobre o valor da avaliação, cuja importância será suportada
pelo autor/exequente; em caso de remissão (artigo 826 CPC), acordo
entre as partes ou suspensão da execução depois da intimação do
leiloeiro nomeado pelo Juízo, 5% (cinco por cento) sobre o valor da
avaliação, cuja importância será suportada pelo executado.
XIV. Depositado nos autos o valor da arrematação ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como comprovado o pagamento da
comissão do leiloeiro e demais despesas da execução, expeça-se
mandado de entrega do bem móvel ou carta de arrematação do bem
imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse (CPC, art.
901, § 1o).(...)"
Em
, homologou-se o laudo de avaliação do bem,
09/12/2020
determinado-se imóvel fosse levado à leilão, conforme decisão de p.
433-436 (0009649- 93.2011.8.12.0001).
Em
, suspendeu-se o feito por conta do falecimento do
04/02/2021
patrono da parte executada, sendo que a representação só foi suprida
em
.
10/04/2023
Em seguida, como o imóvel penhorado nos autos de origem foi
leiloado em feito alheios, determinada a intimação das partes,
publicada em
, o exequente obteve a a penhora no rosto
09/05/2023
dos autos em que houve a alienação do bem (p. 519-520; 532;
0009649-93.2011.8.12.0001).
Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

Logo, não há o que se falar em prescrição intercorrente (e-STJ, fls. 653
/655).

Nesse sentido, o Tribunal estadual, soberano na análise do contexto fático-
probatório, concluiu pela não ocorrência da prescrição intercorrente.
Por isso, conforme se nota, o TJMS assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022
DO
CPC/2015
NÃO
CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO
CREDOR. PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. REEXAME
INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de
Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão
recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do
direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero
inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura
negativa de prestação jurisdicional.
2. No caso, observa-se a consonância da decisão recorrida com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da
inércia e da desídia do exequente. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Na espécie, rever o entendimento da Corte local - acerca da
inexistência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição
intercorrente e de que a exequente promoveu as devidas diligências
para o regular andamento do feito - demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.595.147/SE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
26/8/2024
28/8/2024
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. BENS
PENHORÁVEIS. MITIGAÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. DIFICULDADE NA
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO IMÓVEL. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de
origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício
que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos
relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos
que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que,
relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes.
3. A ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do
CPC não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do
caso concreto.
4. É lícita a recusa de credor fundamentada na baixa liquidez e na
dificuldade de exploração comercial dos bens imóveis oferecidos à
penhora.
5. Alterar o entendimento do tribunal de origem para reconhecer o
possível desrespeito à ordem legal de preferência de penhora
demanda o revolvimento das provas produzidas nos autos, o que é
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia
do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material
vindicado.
7. Para rever a conclusão do tribunal a quo acerca da não incidência
da prescrição intercorrente, é necessário revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
8. Não se conhece de agravo interno que não impugna os
fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
9. A impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ
exige a efetiva demonstração de que os julgados apontados na
decisão de inadmissão do recurso especial foram superados pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula.
10. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
13/2/2023
16/2/2023
sem destaque no original)

No tocante à aplicação de dupla penalidade
MARCELO sustentou que a decisão recorrida aplicou multa contratual de
2% sobre o valor da dívida corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora
configurando dupla penalidade, o que é vedado pelo STJ.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
.
permitir a exata compreensão da controvérsia
Da leitura das razões do especial, verificou-se que MARCELO não
indicou clara e precisamente os artigos tidos por contrariados, considerando que se
limitou a asseverar que a decisão recorrida aplicou multa contratual de 2% sobre o
valor da dívida corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora configurando
dupla penalidade, o que é vedado pelo STJ, atraindo, assim, a aplicação da Súmula
n. 284 do STF.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO
AFETIVO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE
VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 284/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da
Constituição Federal, pois se trata de matéria cuja competência para
exame é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF
/88.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a abertura da instância especial, nos termos da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia,
neste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.294.581/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
26/6/2023
28/6/2023
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 85, §§ 1o E 2° E 1.022, II, DO CPC
/2015. OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO ULTRA
PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282
/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Discute-se nos autos se a parte autora, cujo pedido foi julgado
procedente, deve pagar honorários de sucumbência à parte incluída
na lide por determinação do magistrado de piso, por ter ingressado no
feito para impedir ordem liminar de despejo, e posteriormente excluída
pelo tribunal de origem.
3. É inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial por
se tratar de evidente inovação recursal.
Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

4. Ausente o prequestionamento da matéria referente ao julgamento
ultra petita, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do
Supremo Tribunal Federal.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar o
dispositivo de lei federal apontado como violado no recurso especial.
Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
6. O princípio da causalidade impõe a quem deu causa à instauração
da lide a obrigação de pagar as despesas sucumbenciais.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.124.550/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2022
9/12/2022
- sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
REDUÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA VIOLADO OU OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. 2. ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA SOMENTE NAS
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO
RECURSAL. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM DANOS MORAIS,
À LUZ DO NOVO CPC. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Concernente à pleiteada redução indenizatória, os agravantes não
apontaram nenhum dispositivo tido por violado a fim de viabilizar o
conhecimento da insurgência sobre a matéria, cuja providência é
obrigatória para os reclamos interpostos pelas alíneas a e c do
permissivo constitucional. Dessarte, constata-se que a argumentação
apresentada no recurso revela-se deficiente, atraindo, assim, a
incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A alegação, somente na ocasião do agravo interno, de que houve
ofensa a dispositivo legal, constitui indevida inovação recursal e torna
inviável a análise do pleito, ante a configuração da preclusão
consumativa.
3. Verifica-se que a tese relativa à não incidência da Súmula 326/STJ,
em face da atual legislação processual civil, não foi objeto de debate
no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de
declaração quanto ao ponto específico, carecendo, com isso, do
indispensável prequestionamento, o que atrai a aplicação das Súmulas
282 e 356 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.473.694/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaque
9/3/2020
13/3/2020
no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
INDICAÇÃO
INEQUÍVOCA DOS ARTIGOS DE LEI VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
SÚMULAS
DE
TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518/STJ.
1. Considerando que o recurso especial tem como escopo a defesa da
higidez do direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria
infraconstitucional, é imprescindível que a parte recorrente exponha
precisamente os dispositivos legais supostamente violados pela
instância de origem.
2. Analisando o recurso especial de fls. 1165-1175, verificou-se que a
parte recorrente não indicou, de maneira clara, precisa e inequívoca,
os artigos de lei que teriam sido contrariados, o que atrai o óbice da
Súmula 284/STF.
3. Conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a
dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação
que rege o tema em debate, sem que se aponte a contrariedade ou a
negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os
requisitos formais de admissibilidade recursal" (REsp 1.672.425/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
08/08/2017
12/09/2017
4. De acordo com o previsto na Súmula 518/STJ, "Para fins do art.
105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula". Assim sendo,
é indadmissível a análise, por esta Corte Superior, de eventual ofensa
às Súmulas 233 e 247/STJ, uma vez que tais enunciados não se
enquadram no conceito de lei federal.
5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige, além da demonstração
analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação dos dispositivos
supostamente violados ou objeto de interpretação divergente, o que
não ocorreu na espécie. Aplica-se, mais uma vez, o óbice da Súmula
284 do STF ao presente caso.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.362.936/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe
– sem
20/5/2019
28/5/2019
destaque no original)

Em relação à divergência jurisprudencial
MARCELO aduziu divergência jurisprudencial, sustentando que o STJ veda
a dupla penalidade.
Cumpre registrar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
.
permitir a exata compreensão da controvérsia
Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

Da leitura das razões do especial, verificou-se que MARCELO não
indicou clara e precisamente os artigos tidos por contrariados, considerando que se
limitou a asseverar que a decisão recorrida aplicou multa contratual de 2% sobre o
valor da dívida corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora configurando
dupla penalidade, o que é vedado pelo STJ, sem apontar, no entanto, dispositivos de
lei ofendidos ou argumentos claros e concatenados a fim de se demonstrar sua
irresignação ao que ficou decidido pelo Tribunal estadual, o que acarreta a aplicação
da Súmula n. 284 do STF.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284
DO
STF.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
REVISÃO.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
pois a ausência dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa
maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme
previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art.
105, III, c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei
federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida
Súmula n. 284 do STF.
4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é
possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência,
na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se
aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo
constitucional.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
- sem destaque no original)
24/2/2025
28/2/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. O recurso especial não comporta exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi
atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do
dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas,
a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão
recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas
premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de
circunstâncias, ônus dos quais a parte não se desincumbiu.
Inafastável a Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a promoção de diligências
infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo
prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes" (AgInt no
REsp 1.986.517/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
). Inafastável a Súmula
23/8/2022
9/9/2022
n. 83 do STJ.
III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.572.882/SE, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
-
10/2/2025
14/2/2025
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO N. 3.516/2007
DO CMN. ATO NORMATIVO DE NATUREZA SECUNDÁRIA. NÃO
ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI. INAPTIDÃO PARA
EMBASAR RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF.
1. Para interposição de recurso especial, o conceito de tratado ou lei
federal, inserto no art. 105, inciso III, alínea "a", da CF/1988, deve ser
considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso
especial apresentado sob a alegação de violação de dispositivos de
resoluções.
2. "Apesar de a Constituição Federal ter conferido (implicitamente)
status de lei complementar à Lei 4.595/1964 (cf. art. 192 da CF/1988),
as normas produzidas pela autoridade regulatória bancária possuem
status meramente infralegal, estando, portanto, subordinadas à lei
ordinária, pelo critério da hierarquia" (REsp n. 1.578.553/SP, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de
).
6/12/2018
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal tido por violado
impede a exata compreensão da controvérsia tanto na hipótese de
interposição pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional. Aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.083.669/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
16/9/2024
18/9/2024
destaque no original)

Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

Ainda que assim não fosse, da análise do recurso interposto, é possível
verificar que MARCELO não cumpriu a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo
viabilizador do recurso especial, que não foi demonstrado nos termos exigidos pela
legislação e pelas normas regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados
apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, demonstrando-se
a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstân cias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.017.293/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
29/8/2022
31/8/2022
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do CC/02 e art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores se
deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem ? apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente ? não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.037.628/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022
29/8/2022
- sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
20/10/2021
DJe
).
17/11/2021
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-
probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, no âmbito
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.092.111/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
15/8/2022
18/8/2022
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 5 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal
estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma
fundamentada.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os
requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ.
3. Não é possível alterar o entendimento da Corte de origem quanto ao
valor da correção monetária, mormente porque a referida análise foi
realizada com base no instrumento contratual, incidindo, no ponto, a
Súmula 5 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.005.410/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
15/8/2022
26/8/2022
original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA48063252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: cd3214ca-8757-4400-8803-6485dff496c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.895.426 / MS
Número Registro: 2025/0108116-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096499320118120001
14125708620248120000
1412570862024812000050001
1412570862024812000050002 96499320118120001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO MONTEIRO PADIAL
ADVOGADO
: JONAS RICARDO SILVA DA CRUZ - MS029863
AGRAVADO
: LEANDRO COSTA SOARES
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO NUNES RONDÃO FILHO - MS008789
ADRIANO COSTA SOARES - MS015738
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 427b40fc-59b3-497c-8221-abc47a8dc2ba

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 427b40fc-59b3-497c-8221-abc47a8dc2ba